Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-35.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012061-35.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUANA LAURA DIAS DOS SANTOS - CPF: 051.985.321-00 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012061-35.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente(s):

LUANA LAURA DIAS DOS SANTOS.

Recorrida(s):

SERASA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 a 29
/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo, julgando improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida e reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com extinção do feito sem resolução de mérito quanto a esta.

A parte autora alegou ausência de notificação prévia da negativação, indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito e ocorrência de danos morais. A recorrida Serasa S.A., embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve notificação prévia válida da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) apurar a existência de ato ilícito por parte da empresa recorrida; (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia do consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio para o endereço eletrônico informado pelo consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.092.539/RS), que interpreta o art. 43, § 2o, do CDC e a Súmula 359/STJ.

A empresa recorrida apresentou comprovante de envio da notificação ao e-mail constante no cadastro da autora, bem como o comprovante de entrega ao servidor de destino, sem impugnação específica da parte autora.

Inexistindo prova de irregularidade na comunicação da negativação, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

A simples inscrição regular em cadastro de inadimplentes, precedida de notificação válida, não gera, por si só, dano moral indenizável.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é da parte autora (art. 373, I, do CPC), ônus este não cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes é válida quando enviada por e-mail informado pelo consumidor, desde que comprovado o envio e o recebimento no servidor de destino.

A regular negativação, precedida de notificação válida, não configura ato ilícito.

Não há dano moral indenizável quando ausente ilegalidade na inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, § 2o; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024; Súmula 359/STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no ID 279542425, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente o pedido inicial
.

Além disso,
reconheceu
a ilegitimidade passiva da reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgando extinto o feito sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de e
ncaminhamento da prévia notificação ao endereço do consumidor;

2)

Negativação indevida
;

3)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito; contudo, alega que não foi notificada previamente pela reclamada Serasa S.A. acerca da inscrição nos cadastros de inadimplentes
.

Deste modo, assevera que a empresa reclamada descumpriu a Súmula 359 do STJ, configurando o dever de indenizar.

A reclamada, em sede de contestação (ID 279542409, p. 22), juntou aos autos a carta de notificação da negativação, enviada para o e-mail
lucianocostaespinoza@gmail.com
, acompanhada do respectivo comprovante de recebimento,
o qual não foi impugnado especificamente pela reclamante.

Ademais, anexou a ficha de cadastro constante de seu sistema (ID. 279542408), na qual consta o referido endereço eletrônico registrado em nome da autora.

Conforme jurisprudência do STJ, é válida a comunicação remetida por
e-mail
ou ao número de telefone, para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR
.
POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO
.
REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC.

2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC,
desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor
.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional,
constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos
.

6. Portanto,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes
, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC,
pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
.

7. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.) (grifei)

No caso, os documentos juntados aos autos comprovam o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino.

Dessa forma, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025